Tribunal: TJBA
Processo: 0326891-45.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0326891-45.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Isaias de Jesus Neves e outros (4) Advogado(s): FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, MANUELA BARBOSA PIRES, MARISTELA ABREU, MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO, ANTONIO LIMA DE MATOS NETTO APELADO: Isaias de Jesus Neves e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO PARQUET. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS RÉUS AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, NA FORMA DO ART. 242, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS DEFESAS. PRELIMINARES. PEDIDO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO HC 127900, DO STF, APÓS O FINAL DA INSTRUÇÃO. PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE NÃO SE FUNDAMENTOU EXCLUSIVAMENTE NA PROVA. IRREGULARIDADE OCORRIDA NA FASE INQUISITORIAL QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. PEDIDO DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PLEITO DE NULIDADE POR OFENSA AO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO COMPETENTE. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO POR EXISTIR PROCESSO ANÁLOGO AO FATO. INVIABILIDADE. TIPIFICAÇÕES DISTINTAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DIVERSIDADE DE DESÍGNIOS E BEM JURÍDICOS LESADOS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE EXASPERADA DEMASIADAMENTE. OFENSA À PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. MAGISTRADO QUE CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS DEFESAS CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Apelações Criminais simultâneas, interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (Id. 40967309) e pelas defesas de ISAIAS DE JESUS NEVES (Id. 40967167), MARCOS SILVA BARBOSA (Id. 40967277), ALEXSANDRO ANDRADE DAS NEVES (Id. 40967268) e CARLOS EDUARDO DE SOUSA TORRES (Id. 40967269), contra sentença (Id. 40967147) que os condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção pela prática do crime previsto no art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar e os absolveu do crime previsto no art. 242, §2º, I e II, do Código Penal Militar. A defesa de ISRAEL DE JESUS NEVES pugnou pela declaração de inépcia da denúncia, tendo em vista que a peça inicial não seria fiel aos fatos e não descreveria a participação do réu. Ocorre que, da análise detida da denúncia (Id. 40963599), verifica-se que não há qualquer infringência ao art. 41, do Código de Processo Penal, haja vista a inicial conter devidamente a descrição do fato criminoso e suas circunstâncias, motivo pelo qual o pedido da defesa deve ser rejeitado. Por outro lado, a defesa de ISRAEL DE JESUS NEVES pugnou pela nulidade do processo pelo fato de o interrogatório ter sido realizado no início da instrução, o que seria contrário à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e o princípio da ampla defesa. Examinando os autos, tem-se que, na data de publicação do Acórdão da Suprema Corte, o presente feito estava com sua instrução encerrada. Isso porque, no dia 15 de junho de 2016, por meio do despacho de Id. 40967056, foi determinada a intimação do Ministério Público para apresentar suas alegações finais. Dessa forma, constata-se que os efeitos da decisão do STF não tinham condão para afetar o caso em tela, considerando o encerramento da instrução quando da publicação do Acórdão, razão pela qual o pleito defensivo não merece prosperar. Ademais, a defesa de ISRAEL DE JESUS NEVES pugnou pela nulidade do reconhecimento fotográfico. Contudo, não merece razão a defesa. Conforme bem pontuou o Juízo de primeiro grau, quando da decisão ora recorrida, diante do vasto acervo probatório, a sentença não foi fundamentada exclusivamente nesta prova. Para além disso, eventuais irregularidades na fase inquisitorial não são aptas a contaminar a ação penal. Por outro lado, os réus pugnaram pela declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa, pelo fato de não ter ocorrido a oitiva da testemunha DILCE GABRIELA DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA, o que teria impossibilidade a produção de prova essencial ao processo. Ocorre que, como bem pontuou o douto magistrado de primeiro grau, não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, tendo em vista que, em todo o processo, os réus tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a ausência da testemunha, porém não demonstraram qualquer irresignação. Dessa forma, restou evidenciada a chamada nulidade de algibeira, isto é, aquela suscitada tão somente no momento mais oportuno à defesa, prática rejeitada pela jurisprudência pátria. Para além do já exposto, a defesa de CARLOS EDUARDO pugnou pela nulidade do processo por ofensa ao juiz natural, sob o argumento de que os depoimentos das testemunhas e vítima foram colhidos em juízo incompetente. Da análise dos autos, verifica-se que a audiência de instrução ocorreu na Vara de Auditoria Militar, juízo no qual o processo tramitou de forma regular, sendo o ato presidido pelo douto magistrado que prolatou a sentença. Com relação à colheita das declarações da vítima e das testemunhas de acusação, obtidas por meio de carta precatória, vislumbra-se que todo o rito seguiu as normas legais, razão pela qual o pedido da defesa deve ser rejeitado. A defesa de ISAÍAS pugnou pelo arquivamento do feito por existir processo análogo previamente instaurado na Vara Criminal da Comarca de Dias D’Ávila/BA, o que, em tese, violaria o princípio do bis in idem. Ocorre que, conforme bem fundamentou o juízo de primeiro grau, as condutas analisadas no Juízo Militar são apenas a violação de domicílio qualificada e o roubo qualificado, crimes previstos nos artigos 226, §§ 1º e 2º e 242, §2º, I e II, do Código Penal Militar. Por seu turno, a Comarca de Dias D’Ávila/BA está examinando a prática dos crimes de tortura e estupro, previstas no Código Penal. Por fim, a defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção, de forma que o crime de roubo absorva a conduta de violação de domicílio. Contudo, tal pleito não merece prosperar, tendo em vista que restou demonstrada a diversidade de desígnios e bem jurídicos lesados, evidenciado que o delito de invasão de domicílio é autônomo ao crime de roubo. O Parquet pugnou pela reforma da sentença para condenar os réus aos crimes de roubo qualificado. Para tanto, alega o Ministério Público que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio das provas dos autos. Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada por meio das coordenadas geográficas do GPS da viatura (Id. 40965594 e 40965607 a 40965732), assim como do Lauro Pericial (Id. 40966728). Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, em consonância com as demais provas colhidas em juízo. Por todo o exposto, as provas dos autos demonstram a prática criminosa, razão pela qual a sentença deve ser reformada para condenar os réus ao delito de roubo qualificado, na forma do art. 242, §2º, I e II, do Código Penal Militar. Realizada a dosimetria da pena, fixo a pena definitiva dos réus em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, no que diz respeito ao crime previsto no art. 242, §2º, I e II, do Código Penal Militar. No que diz respeito à dosimetria da pena do crime previsto no art. 226, §2º, do Código Penal Militar, as defesas dos réus pugnaram pela fixação da pena-base no mínimo legal. Como é cediço, na análise acerca da pena-base, devem ser observados a fundamentação e a proporcionalidade. Contudo, examinando a sentença ora combatida, verifica-se que o magistrado, ao exasperar a pena-base considerando a culpabilidade e as circunstâncias do crime, o fez de maneira desproporcional, tendo em vista que exasperou de modo demasiado a pena-base. Como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, “duas circunstâncias judicias foram desfavoráveis ao Sentenciado, de maneira que o julgador levou a efeito para exasperação da pena-base os elementos relativos à culpabilidade e as circunstâncias do crime”. Entretanto, o princípio da proporcionalidade não foi devidamente observado, tendo em vista que houve a demasiada exasperação da pena-base, ao triplicar a pena mínima. Com efeito, o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de utilizar o parâmetro de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial negativa. Precedentes. Assim, urge a necessidade de reformar a dosimetria da pena, razão pela qual acolho parcialmente o pleito defensivo, de modo a reduzir a pena-base dos réus. Fixo a pena definitiva dos réus em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no que diz respeito ao crime previsto no art. 226, §2º, do Código Penal Militar. Contudo, nos termos do art. 59, inciso II, do CPM, converto a pena de detenção ora aplicada em pena de prisão. Por todo o exposto, diante do CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, torno DEFINITIVA para ISAIAS DE JESUS NEVES, MARCOS SILVA BARBOSA, ALEXSANDRO ANDRADE DAS NEVES e CARLOS EDUARDO DE SOUSA TORRES a PENA de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, no que diz respeito ao crime previsto no art. 242, §2º, I e II, do Código Penal Militar e de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no que diz respeito ao crime previsto no art. 226, §2º, do Código Penal Militar, devendo esta ser convertida em pena de prisão, nos termos do art. 59, inciso II, do Código Penal Militar. Por fim, as defesas dos réus pugnaram pela aplicação da suspensão condicional da pena. Analisando a sentença do magistrado de primeiro grau, verifica-se que este indeferiu o pedido de suspensão condicional da pena, ao considerar que não seria recomendável a concessão do referido benefício. No caso em tela, verifica-se que o magistrado considerou que as circunstâncias foram desfavoráveis aos réus, motivo pelo qual rejeitou o benefício. Dessa forma, não há qualquer equívoco na decisão, razão pela qual esta não merece reforma. Recurso de Apelação do Ministério Público conhecido e provido. Recursos de Apelação das Defesas conhecidos e providos parcialmente. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0326891-45.2015.8.05.0001, que tem como Apelantes, MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ISAIAS DE JESUS NEVES, MARCOS SILVA BARBOSA, ALEXSANDRO ANDRADE DAS NEVES e CARLOS EDUARDO DE SOUSA TORRES, e como Apelados, o MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ISAIAS DE JESUS NEVES, MARCOS SILVA BARBOSA, ALEXSANDRO ANDRADE DAS NEVES e CARLOS EDUARDO DE SOUSA TORRES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER o Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para CONDENAR os réus à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, na forma do art. 242, §2º, incisos I e II, do Código Penal Militar, e CONHECER e PROVER PARCIALMENTE os Recursos de Apelação interpostos por ISAIAS DE JESUS NEVES, MARCOS SILVA BARBOSA, ALEXSANDRO ANDRADE DAS NEVES e CARLOS EDUARDO DE SOUSA TORRES, para reformar a pena-base dos réus, no que se refere à condenação pela prática do crime previsto no art. 226, §2º, do Código Penal Militar, fixando, assim, a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no que diz respeito ao crime previsto no art. 226, §2º, do Código Penal Militar, devendo esta ser convertida em pena de prisão, nos termos do art. 59, inciso II, do Código Penal Militar.